Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-48.2016.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000348-48.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SOUZA TOSTA - CPF: 956.505.551-68 (APELANTE), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO ALBRECHT - CPF: 008.539.711-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO GIRARDO - CPF: 125.045.219-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – VENDEDOR QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIO NA MATRÍCULA DO BEM – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação da quitação do preço e efetivação do negócio jurídico firmado com o proprietário do imóvel, afigura-se impossível a outorga de escritura pública definitiva do bem em discussão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Carlos Roberto Souza Tosta
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos postos na ação de obrigação de fazer com posterior outorga de escritura definitiva c/c preceito cominatório e cobrança de multa, promovida em face de
Fernando Rodrigo Albrecht e Valdomiro Girardo
.

Para tal desiderato sustenta que firmou com o apelado Fernando Rodrigo Albrecht contrato de compra e venda de imóvel, sendo ajustado que após a quitação integral do valor convencionado deveria ser realizada a transferência do referido bem para o seu nome, o que não ocorreu por má-fé dos apelados.

Aduz que ficou comprovado nos autos o negócio jurídico firmado entre as partes, inclusive consta nos cadastros da prefeitura municipal, os registros do imóvel em nome de Valdomiro, depois transferido para o Fernando e posteriormente para ele, através do contrato de compra e venda.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos, para determinar aos apelados que promovam a outorga da escritura definitiva do imóvel que ele adquiriu por meio do contrato de compra e venda.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso (Id. 48996051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na hipótese,
Carlos Roberto Souza Tosta
ajuizou a ação de obrigação de fazer com posterior outorga de escritura definitiva, em desfavor de
Fernando Rodrigo Albrecht e Valdomiro Girardo
, aduzindo que adquiriu em 06/01/2016, através do contrato particular de compra e venda firmado com o primeiro requerido, que seria o procurador do segundo requerido, o imóvel referente ao lote 01, da quadra 36, localizado na Rua Manaus, nº 921, no Bairro Primavera II, registrado sob matrícula nº 7517, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Alegou que constou do contrato a cláusula para a transferência definitiva do imóvel para o seu nome, no momento da quitação, o que ocorreu no ato da assinatura do contrato. No entanto, diante da desídia dos requeridos em efetivar a transferência do bem, buscou junto ao Cartório de Registro de Imóveis a cópia da matrícula do imóvel, sendo surpreendido com a informação de que matrícula constante do contrato não corresponde ao bem vendido, que na verdade está registrado sob o nº 1.724.

Pugnou pela procedência dos pedidos, para determinar aos requeridos a obrigação de fazer consistente na outorga da escritura definitiva do bem imóvel para o seu nome e condenação da multa constante contrato, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I. do CPC.

O recurso não comporta provimento, haja vista que o autor/apelante, de fato, não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme corretamente consignado na sentença.

Depreende-se dos autos que o autor/apelante celebrou contrato de compra e venda de imóvel apenas com Fernando Rodrigo Albrecht (Id. 48995661).

No entanto, o imóvel o qual ele pretende a outorga da escritura definitiva não está em nome do requerido Fernando, que figurou como vendedor no aludido contrato.

Na certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste consta que o imóvel pertence a Valdomiro Girardo (Id. 48995661), que embora integra o polo passivo da presente demanda, sequer o autor comprovou que o primeiro requerido seria o procurador do segundo, não trouxe aos autos qualquer procuração nesse sentido. Ou seja, não há prova que o Fernando era procurador do Valdomiro.

Na verdade, o que se verifica é que o requerido Valdomiro Girardo, que é o proprietário do imóvel vindicado, não realizou qualquer negócio jurídico com o autor/apelante.

E, sendo o proprietário o legitimado para outorgar a escritura, nos moldes do que dispõe o artigo 1.245, §1º, do Código Civil, não há como acolher o pedido inicial.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Ademais, o autor/apelante não trouxe qualquer prova nos autos quanto ao pagamento do preço convencionado.

Aliás, como consignado na sentença, “
o requerente assevera que havia quitado o contrato, mas não juntou nenhum comprovante de transferência bancária ou recibo. Já no id nº 5771514, reafirmou que o preço havia sido integralmente pago e que haveria dado como parte do pagamento um imóvel de sua propriedade localizado na quadra 77 lote 01 do Jardim Poncho Verde, Rua São Cristóvão nº. 287, conforme contrato de compra e venda juntado. Contudo, no referido instrumento, o valor da transação seria de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), mesmo valor indicado no instrumento para compra do imóvel localizado à Rua Manaus.
” (Id. 48996037).

Desse modo, sem a comprovação da existência do negócio firmado entre o autor/apelante e aquele que se pretende seja outorgada a escritura, e, ainda, sem a comprovação do pagamento do preço referente a tal transação, não há como acolher a pretensão.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EM NOME DA COHAB/MT EM FAVOR DE MUTUÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ADMINISTRADORA DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA DA EXTINTA COHAB/MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA - OUTORGA DE ESCRITURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DOS IMÓVEIS – CC, ARTS. 1.417 E 1.418 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a ELONETH assumiu por meio do Contrato nº 58/2011/SENF/SEFAZ-(EGE/SEFAZ) a administração e gerência dos créditos da extinta COHAB, por consequência, tem total responsabilidade pelas obrigações decorrentes da COHAB com os ex-mutuários. 2.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, se estiver comprovado o negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e o adimplemento do requerente
.” (N.U 0015077-89.2013.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

No mesmo sentido, segue o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE BEM IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INSISTÊNCIA QUANTO À EFETIVA REALIZAÇÃO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM. Não há nulidade a ser reconhecida, visto que não houve, para os autores, qualquer prejuízo em ter sido realizada à audiência pelo juiz auxiliar e a sentença proferida pela juíza titular.
Os autores não lograram êxito em demonstrar a realização do negócio jurídico, pois a proposta e o instrumento particular de compromisso de venda e compra, não possuem assinatura dos proprietários do imóvel ou de quem tenha poder para representá-los e o pagamento realizado foi feito em nome de terceiro estranho.
Improcedência quanto ao pedido de indenização por dano moral, face ausência de atos praticados pelos réus, passíveis a ensejar responsabilidade civil. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP 10093058720148260361 SP 1009305-87.2014.8.26.0361, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 28/11/2017, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - OUTORGA DE ESCRITURA DO IMÓVEL - IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC.
Não tendo restado devidamente comprovado nos autos a quitação do preço e a efetivação do negócio jurídico, afigura-se impossível a outorga de escritura pública definitiva do bem imóvel em discussão.
Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.” (TJ-MG - AC: 10132130023709001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020